Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INELEGIBILIDADE. IRREGULARIDADE CADASTRAL. DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. OBSERVADOS. REGULARIDADE. TEMA No 1.082, STJ. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. DANOS MORAIS. PARCIALMENTE CONFIGURADOS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada objetivando a condenação da ré ao restabelecimento do plano de saúde coletivo dos autores e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se foi lícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo e (ii) se é cabível o pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em tela, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de plano de saúde não gerido por entidade de autogestão, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os arts. 9o e 10o da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS preveem a possibilidade de rescisão por ilegitimidade do plano de saúde coletivo empresarial contratado por empresário individual caso não constatada a sua regularidade cadastral junto à Receita Federal, desde que com prévia notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência.
5.1. No caso em tela, foi regular a rescisão por ilegitimidade do contrato de plano de saúde coletivo de empresário individual, já que preenchidos todos os requisitos dos arts. 9o e 10 da Resolução no 557/2022.
6. No caso em tela, um dos autores se encontra em tratamento médico necessário para sua sobrevivência e para a preservação de sua incolumidade física, enquadrando-se na situação prevista na tese estabelecida no Tema no 1.082 do STJ, de modo a impossibilitar a cessação dos cuidados assistenciais enquanto não ocorrer a efetiva alta do paciente.
7. Demonstrada a ofensa a direito de personalidade do segurado que se encontrava em tratamento oncológico no momento da rescisão em razão da negativa indevida de tratamento médico essencial à preservação de sua vida e integridade física, resta configurado o dano moral passível de indenização, cujo valor deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Resolução Normativa no 557/2022, arts. 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 608. Tema no 1.082. REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção. TJDFT: Acórdão no 1706753 de Relatoria da Desa. Soníra Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão no 1631289 de Relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível. Acórdão 1329884 de Relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível. Acórdão 1290424 de Relatoria do Des. Carlos Rodrigues da 1a Turma Cível.